Tribunal: TJSP
Processo: 1501343-42.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Absolvição imprópria do corréu Gutierrez após laudo pericial contraditório que concluiu pela semi-imputabilidade – Anulação parcial da r. sentença, com determinação de submissão do acusado à nova perícia médica – Manutenção da condenação do corréu Guilherme com elevação da reprimenda fixada e fixação do regime prisional

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Absolvição imprópria do corréu Gutierrez após laudo pericial contraditório que concluiu pela semi-imputabilidade – Anulação parcial da r. sentença, com determinação de submissão do acusado à nova perícia médica – Manutenção da condenação do corréu Guilherme com elevação da reprimenda fixada e fixação do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena – Sentença reformada nessa extensão – Recurso ministerial provido, com acolhimento da preliminar, e prejuízo da análise do apelo defensivo de Gutierrez.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599, da Comarca de
Piracicaba, em que é apelante/apelado GUTIERREZ RENAN LIMA, é
apelado
GUILHERME
ALVES
CIPRIANO
e
Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM a
matéria preliminar, suscitada pelo parquet, para determinar a
anulação parcial da sentença, no tocante à absolvição imprópria de
Gutierrez Renan Lima, determinando a submissão do acusado à nova
perícia médica e posterior prolação de outra decisão, julgando
PREJUDICADO o recurso interposto por sua Defesa, e DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para majorar a reprimenda do
réu Guilherme Alves Cipriano para o montante final de 06 (seis) anos,
05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
menores, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 2/13
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)
Voto:
24539 CFF/W
Apelação:
1501343-42.2019.8.26.0599
Comarca:
Piracicaba
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes/Apelados:
Gutierrez Renan Lima
Ministério Público
Apelado:
Guilherme Alves Cipriano
Tráfico ilícito de entorpecentes
Recursos
ministerial e defensivo Absolvição imprópria
do corréu Gutierrez após laudo pericial
contraditório
que
concluiu
pela
semi-
imputabilidade
Anulação parcial da r.
sentença, com determinação de submissão do
acusado à nova perícia médica Manutenção
da condenação do corréu Guilherme com
elevação da reprimenda fixada e fixação do
regime prisional fechado para início do
cumprimento da pena Sentença reformada
nessa extensão Recurso ministerial provido,
com acolhimento da preliminar, e prejuízo da
análise do apelo defensivo de Gutierrez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 3/13
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Guilherme Alves Cipriano foi
condenado, por incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa menores.
A r. sentença ainda registra a
absolvição de Gutierrez Renan Lima da acusação de ter infringido o
artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,
impondo-lhe medida de segurança consistente em internação, por
tempo indeterminado, com prazo mínimo de um ano, perdurando
enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da
periculosidade (fls. 376/394).
Apelam o Ministério Público e o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 4/13
Gutierrez.
O parquet almeja, com relação ao réu
Gutierrez, a anulação da r. sentença e a conversão do julgado em
diligência, para a realização de nova perícia, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da imputabilidade ou semi-imputabilidade, com a
imposição de pena e do regime inicial fechado. No tocante a Guilherme,
postula-se o aumento da pena e a imposição do regime inicial fechado
(fls. 411/418).
Por sua vez, Gutierrez pleiteia a
absolvição própria ou, subsidiariamente, seja determinado o
cumprimento da pena em regime domiciliar (fls. 423/425).
Os recursos foram contrariados (fls.
473/476; 494/498 e 500/502), contando os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhecer a nulidade da
sentença e, no mérito, fixar a pena base acima do mínimo legal e eleger
o regime prisional fechado (fls. 508/516).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 5/13
Inicialmente, é caso de anulação
parcial da r. sentença, no tocante à absolvição imprópria do corréu
Gutierrez, tal como pretendido recursalmente.
Ocorre que, após pedido da defesa,
instaurado incidente de insanidade mental, o laudo pericial produzido
nos autos considerou que o examinado apresentava-se com atitude
dissimulada e defensiva, porém orientado no tempo e no espaço,
normovigil, humor ansioso, afeto ressonante, sem alterações de
sensopercepção, pensamento de curso normal e conteúdo congruente
à escolaridade, volição preservada, memória preservada, pragmatismo
preservado, psicomotricidade normal, juízo crítico preservado e
inteligência pouco abaixo da média (fls. 68 e 69, do apenso).
O expert, ao consignar tratar-se de
caso complexo do ponto de vista médico-legal, assinalou o diagnóstico
de síndrome dependência de múltiplas drogas e retardo mental leve,
atestando que, no momento dos fatos, Gutierrez demonstrava
capacidade de entendimento preservada sobre a acusação, porém com
ausência de capacidade de autodeterminação, mas ao tempo do ato
pericial, ainda com capacidade de entendimento preservada, tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 6/13
capacidade de autodeterminação parcial, propondo-se a internação
psiquiátrica, seguida de tratamento ambulatorial (fls. 69).
Por fim, a perícia concluiu que, do
ponto de vista psiquiátrico, à época dos fatos, o réu era semi-
imputável (fls. 69), e, em consequência, sem impugnação das partes,
houve a homologação do laudo (fls. 80).
Entretanto, ao proferir a decisão
apelada, a douta Magistrada entendeu que “não obstante o perito
tenha afirmado tratar-se de pessoa semi-imputável (fls. 69, último
parágrafo), verifica-se equívoco em tal assertiva, porque a pessoa
que não tem capacidade de se determinar de acordo com o
entendimento que do caráter ilícito do fato é inimputável, como
dispõe o artigo 26 do Código Penal” (fls. 385).
Ora,
como
bem
obtemperou
o
promotor oficiante, “deparando-se com um sujeito que respondeu
com desembaraço às perguntas formuladas em interrogatório,
inclusive às reperguntas adrede ensaiadas com sua advogada
(criando, aliás, uma boa estória defensiva), bem poderia tê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 7/13
declarado imputável, ainda mais diante dos subsídios trazidos no
preâmbulo do laudo em análise. Optou a Juíza sentenciante, porém,
por desconsiderar todas essas circunstâncias e, com base exclusiva
nas respostas aos quesitos, adotar terceira via, a da
inimputabilidade, supondo, como declarou no Decisum, que o
perito se equivocou” (fls. 413).
Com efeito, sem olvidar a previsão
legal de que a insanidade mental deva ser avaliada por mais de um
perito (artigo 151, do Código de Processo Penal) e muito embora, o
magistrado não esteja adstrito às respectivas conclusões, tendo o réu,
em Juízo, aparentado estar bastante lúcido, inclusive ao refutar a
acusação (vide depoimento audiovisual), e havendo nítida contradição
entre a resposta aos quesitos formulados e o resultado do laudo, é caso
de submissão do acusado à nova perícia, até para se evitar eventual
prejuízo ao mesmo com o desfecho adotado.
Em
consequência,
havendo
necessidade de prolação de nova sentença a Gutierrez, após a
realização do exame pericial, prejudicado está o exame do apelo
interposto pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 8/13
Por outro lado, tendo em vista que a
diligência em questão é exclusiva a Gutierrez e sendo suficientes os
elementos probatórios angariados nos autos, relativos à materialidade
e à autoria delitiva, no tocante ao corréu Guilherme, notadamente
porque sequer houve insurgência defensiva, é caso de preservação do
respectivo decreto condenatório, até em homenagem ao princípio da
economia processual.
E a acusação acolhida é no sentido de
que o recorrente trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de
terceiros, 254 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto
aproximado de 189,6g substância entorpecente capaz de causar
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Passa-se,
pois,
ao
exame
da
reprimenda, objeto do recurso ministerial.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal.
Todavia, assiste razão ao parquet ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 9/13
pretender a exasperação, a teor da autorizável prevista no artigo 42,
da Lei Antidrogas.
Isso
porque,
conforme
restou
apurado, o sentenciado trazia consigo 254 pinos de cocaína e a
quantia de R$ 69,00, fruto da mercancia ilícita e estava na companhia
do corréu Gutierrez, que portava outros 195 pinos da mesma droga.
Destarte, a quantidade elevada do
entorpecente apreendido, que tem natureza extremamente lesiva e
viciante e era oferecido em local frequentado por crianças e
adolescentes, a revelar potencial prejuízo ao bem jurídico tutelado e
maior culpabilidade da conduta, justifica a necessidade de punição
diferenciada, sendo de rigor o incremento de 1/3.
Na etapa intermediária, incide a
atenuante da menoridade (fls. 05), de sorte que se opera a redução de
1/6.
Por fim, na etapa derradeira, mantém-
se o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 10/13
III, com o aumento de 1/6, visto que a prática delitiva ocorria em área
recreativa e esportiva.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a pena atinge contornos definitivos em 06 (seis) anos,
05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos
e quarenta e sete) dias-multa menores.
Nem se diga em aplicação do redutor
especial, destinado ao pequeno traficante, considerando que o
recorrido estava em conhecido ponto de venda de entorpecentes, em
posse de expressiva quantidade de drogas, após ter cumprido medida
de liberdade assistida em razão de condenação pela prática de ato
infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 257), evidenciando-se,
portanto, dedicação ao comércio nefasto.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se posicionou a respeito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 11/13
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em bis in
idem, porque a Corte estadual, na terceira fase da
dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a
quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também
outras circunstâncias relativas ao acusado para concluir
que ele se dedicaria a práticas criminosas, especialmente
ao narcotráfico. 2. Além disso, esta Corte Superior de
Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas as
Turmas, que a existência de registros por atos
infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do
agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a
impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no HC 505.248/SP, 6a Turma, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, DJ 18.06.2019, sem destaques no
original)
O regime prisional mais adequado à
espécie é o inicialmente fechado, como alvitrado recursalmente, aqui
individualizado como necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, seja por fundamento na Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07, seja pelo desfavorecimento das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos, na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da
Lei no 11.343/06, especialmente, mas não tão só, pela quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 12/13
significativa de entorpecentes de natureza com alto poder viciante e
destrutivo, além do fato de que a mercancia se desenvolvia em local
destinado à recreação.
Enfim, não é razoável que se trate
com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de
igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo
que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a
resposta penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, ACOLHO a matéria
preliminar, suscitada pelo parquet, para determinar a anulação parcial
da sentença, no tocante à absolvição imprópria de Gutierrez Renan
Lima, determinando a submissão do acusado à nova perícia médica e
posterior prolação de outra decisão, julgando PREJUDICADO o
recurso interposto por sua Defesa, e DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para majorar a reprimenda do réu Guilherme Alves
Cipriano para o montante final de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa menores, mantida, no
mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1501343-42.2019.8.26.0599 - lauda 13/13
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)